Tribunal: TJPA
Processo: 0002570-44.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E INGRESSO DE TELEFONE CELULAR NO PRESÃDIO. ABSOLVIÃÃO. ERRO DE TIPO. RECONHECIMENTO INVIÃVEL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE PARA O TRÃFICO EXACERBADA. REFORMA QUE SE IMPÃE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A posse das drogas estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo inviÃ¡vel o reconhecimento do erro reclamado.2 â Em que pese o acerto na valoraÃ§Ã£o negativa dos vetores referentes aos antecedentes e Ã quantidade da droga, se mostra desproporcional o aumento deles decorrente, impondo-se a reforma da dosimetria para o delito de trÃ¡fico.3 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002570-44.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOÃO NETO SILVA FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E INGRESSO DE TELEFONE CELULAR NO PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE PARA O TRÁFICO EXACERBADA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A posse das drogas está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo inviável o reconhecimento do erro reclamado.
2 - Em que pese o acerto na valoração negativa dos vetores referentes aos antecedentes e à quantidade da droga, se mostra desproporcional o aumento deles decorrente, impondo-se a reforma da dosimetria para o delito de tráfico.
3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas imputado ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte a vinte e sete do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO NETO SILVA FERREIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de tráfico de drogas dentro do presídio - à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.132 dias-multa;

- Pelo delito do art. 349-A do CP (ingressar com aparelho telefônico sem autorização legal em estabelecimento prisional) - à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) No dia 28.02.2019, em horário não narrado na denúncia, os agentes penitenciários JOSÉ MAURO e RONALDO MIRANDA iriam executar o cumprimento do alvará de soltura de JOÃO quando, ao revistarem o denunciado, localizaram em sua posse uma porção prensada de maconha e um aparelho celular SAMSUNG GTE1207. Foi confeccionado laudo provisório atestando o peso total de 80,382g (oitenta gramas e trezentos e oitenta e dois gramas) de substância. (...).¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 34/38).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 43/46) onde pede:

1 - A
absolvição
do recorrente, sob os argumentos de erro de tipo e ausência de dolo, afirmando que ele não sabia que aquela droga estava em seus pertences, acreditando que outro detento possa ter escondido ali;

2 - Subsidiariamente, a
redução da pena-base fixada para o delito de tráfico
, especificamente no que se refere ao aumento decorrente da valoração negativa do vetor de quantidade da droga, pois entende exacerbado e desproporcional.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 47/52).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 65/68).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 27/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a absolvição do recorrente ou a reforma da dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme restou apurado nos autos, o recorrente, que se encontrava preso, cumprindo pena, foi flagrado com drogas e um aparelho de telefone em seus pertences.

No que se refere à materialidade, o Laudo Toxicológico Definitivo indica que se tratava de 80,382g de maconha em forma de tablete (fls. 20/21 do IPL em apenso).

No tocante à autoria, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que a droga e o aparelho celular foram encontrados na posse do recorrente.

A testemunha LEOMAR SILVA PEREIRA, agente prisional, declarou em juízo:
¿(...) que confirma a prisão de JOÃO NETO DA SILVA FERREIRA na posse de substância entorpecente. Que o réu foi chamado em sua cela com o fim de ser cumprido um alvará de soltura, não havendo qualquer tumulto no trajeto em que o réu saiu da cela até o local em que eles estavam. Que realizou a escolta pessoal de JOÃO até a central de alvará e por ocasião de uma revista encontraram um tablete de maconha. Em seguida foi encontrado, nas partes intimas do réu um aparelho celular. Que JOÃO NETO alegou sofrer perseguição no estabelecimento prisional em razão de não participar de qualquer facção criminosa e que durante o período de sua custódia apresentou bom comportamento. (...)¿

A testemunha JOSÉ MAURO DOS SANTOS SILVA, também agente prisional, declarou em juízo:
¿(...) Que foi encontrado uma porção compactada (tablete) de substância entorpecente no interior da sacola trazida pelo acusado. (...)¿

O recorrente negou a prática delitiva e disse que sempre ocorrem revistas no ambiente prisional e no meio desses tumultos acredita que a droga tenha sido colocada dentro de sua sacola. No dia dos fatos iria receber seu alvará de soltura e prontamente pegou sua pequena sacola quando tomou conhecimento de que havia droga nesta.

Ocorre que, à despeito da negativa do apelante, as provas convergem no sentido de que o recorrente portava a substância entorpecente dentro do presídio, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais (
in casu
, agentes) como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, sendo inviável, portanto, o reconhecimento do erro de tipo reclamado.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que se refere à dosimetria da pena fixada para o delito de tráfico de drogas, tenho lhe assistir razão.

Ocorre que o magistrado singular considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes aos seus antecedentes e a quantidade da droga e, por isso, fixou a pena-base para este delito em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao fundamentar sua decisão, assim registrou:
¿A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso porque foi encontrado em poder do réu mais de 80 (oitenta) gramas de substância entorpecente, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.¿

Embora acertada a valoração negativa de ambos os vetores, tenho ser desproporcional o acréscimo delas decorrentes, visto se tratar de pouco mais de 80 (oitenta) gramas de maconha, quantidade que, a meu sentir, não justifica o referido aumento.

No mais, a dosimetria se encontra irretocável.

Passo, então, ao ajuste necessário.

Feitas as considerações acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 700 dias-multa.

Não há atenuantes.

Há a agravante da reincidência devidamente reconhecida, que aumentou a pena em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho e passo a dosar a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Há causa de aumento de pena, decorrente do art. 40, III, da Lei 11.343/06, que aumentou a pena em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho e passo a dosar a
pena em 09 (nove) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime inicial
fechado
, pois conforme o art. 33 do CP.

Dessa forma, restam fixadas ao recorrente as seguintes penas:

- Pelo delito de tráfico de drogas dentro do presídio - pena de 09 (nove) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

- Pelo delito do art. 349-A do CP (ingressar com aparelho telefônico sem autorização legal em estabelecimento prisional) - pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Conforme o acima exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas imputado ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 09 (nove) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 27 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator